Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE OMISSÃO. AUSENTE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão e erro material no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado não tratou da alegada necessidade de produção de prova pericial contábil ou do pedido de devolução dos valores pagos e que há erro material na data do pagamento realizado pela ré.
5. Recurso conhecido por ser tempestivo e adequado a espécie.
6. Não foi apreciado o pedido de realização de perícia contábil, mas apenas da perícia sobre o veículo. Omissão reconhecida. Rejeitado o pedido de realização de perícia contábil, tendo em vista que a aferição do valor da condenação se dá mediante simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a realização da prova técnica.
7. Não há pedido de devolução de valores pagos pela ré no recurso inominado, mas tão somente de a insurgência ao valor da condenação a obrigação de pagar e à cláusula que determina a devolução do veículo. Inexiste omissão.
8. Não há erro material quanto à data do pagamento parcial do débito, tendo em vista que o depósito de R$2.423,56 ocorreu em 03/10/2022, a despeito de o vencimento do boleto respectivo ser no dia seguinte (Id. 42405793).
9. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a alegação de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia contábil.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.